Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio.
2. Consoante o artigo 4o, III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.
4. Após a prestação do compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o artigo 75, VII, c/c artigos 617, parágrafo único, e 618, I, do Código de Processo Civil. Embora o Distrito Federal tenha indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa o espólio, faz-se imprescindível a indicação do inventariante ou dos herdeiros para fins de citação.
5. Apelo não provido.